Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705636-33.2020.8.07.0001 Apelante(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Apelado(s) TALITA MARQUES DA SILVA GUIMARAES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 16070538) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Talita Marques da Silva Guimarães em seu desfavor, julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a arcar com os encargos financeiros que se fizerem necessários ao procedimento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, o Juízo sentenciante condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). Após o julgamento colegiado da aludida apelação e lavratura do Acórdão n. 1300436 (Id 21546391, pp. 1-11), a apelante apresentou as petições catalogadas nos Ids 21983080 e 22372003, noticiando a celebração de acordo e o cumprimento da obrigação nele prevista. Requereu, ainda, a extinção do feito, nos termos do artigo 487, III do CPC, bem como, a consequente baixa junto ao distribuidor cível e arquivamento do feito nos moldes legais. Por tal razão, DETERMINO a intimação da apelada, Talita Marques da Silva Guimarães, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o alegado acordo e cumprimento da obrigação, conforme informado nas aludidas petições. Publique-se. Intimem-se. Após, decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora